Tribunal: TJMT
Processo: 1009752-25.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009752-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Dano, Estelionato, Estelionato Majorado, Abuso de pessoa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (EMBARGANTE), DR. PEDRO ANTONIO MATTOS SCHIMIDT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVAIR JOAO SAMBUGARI - CPF: 156.839.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA CONVOCADA, DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança criminal, ao fundamento de ausência de demonstração de direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os embargos declaratórios foram opostos dentro do prazo legal de dois dias previsto no art. 619 do CPP; (ii) se é possível o seu conhecimento à luz da certidão de intempestividade lavrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. No processo penal, o prazo legal para oposição de embargos de declaração é de dois dias, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Na hipótese em exame, o acórdão foi publicado em 16/06/2025, findando-se o prazo recursal em 18/06/2025; contudo, os aclaratórios foram opostos apenas em 24/06/2025, tanto que a secretaria lavrou certidão dando conta da intempestividade do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração não conhecidos, por manifesta intempestividade.

Tese de julgamento: "1. O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias, conforme o art. 619 do CPP. 2. É inviável o conhecimento de aclaratórios opostos fora do prazo legal, ainda que se alegue omissão, contradição ou obscuridade no julgado impugnado."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.923.364/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022, DJe 16/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

YUQUIO HIRANO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
YUQUIO HIRANO
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, no julgamento do mandado de segurança criminal n.º 1009752-25.2025.8.11.0000, à unanimidade,
denegou
a segurança
por reputar não demonstrada a alardeada violação a direito líquido e certo.

Nas razões recursais apresentadas no ID
295181887
, o embargante
suscita a existência de
omissão
e
contradição
no aresto embargado
, ao argumento de que a prova pré-constituída bem evidenciaria sua deficiência auditiva e a condição de vítima do crime de estelionato, a tornar nula a oitiva como testemunha levada a efeito ao arrepio das formalidades legais [sem o acompanhamento de um intérprete], sendo evidente o prejuízo acarretado, porquanto não logrou expressar corretamente o que sabe a respeito dos fatos em litígio, justamente por não ter compreendido as perguntas que lhe foram formuladas; perspectiva em que requer o provimento dos aclaratórios, com pretensão ainda de prequestionamento da matéria debatida.

Ato contínuo, foi certificada nos autos a
intempestividade
dos embargos de declaração (ID 295411873).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da legitimidade e da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, pois a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso e, no caso em análise,
os aclaratórios
carecem do pressuposto recursal da tempestividade
.

Com efeito, a teor do
art. 619 do Código de Processo Penal
, o
prazo
legalmente estipulado para a oposição de embargos de declaração voltados a desafiar acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas consiste em
02 (dois) dias

[e não em 5 (cinco) dias, como arrazoado pelo embargante],
contados a partir da publicação do acórdão impugnado
.

In casu
, extrai-se dos autos que o mandado de segurança n.º 1009752-25.2025.8.11.0000 foi julgado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas na sessão do Plenário Virtual de 05 de Junho de 2025 a 10 de Junho de 2025, sendo o respectivo
acórdão publicado no dia
16/06/2025
– 2ª feira
, termo
a quo
do
prazo recursal
de 2 (dois) dias
que se findou, portanto, em
18/06/2025

– 4ª feira
, dia útil, véspera do feriado de Corpus Christi mencionado nos aclaratórios.

Nada obstante, apenas em
24/06/2025
– 3ª feira
, ou seja, 6 (seis) dias após o término do prazo legal, é que o embargante
YUQUIO HIRANO
apresentou os presentes aclaratórios, que são, portanto, extemporâneos.

A propósito, há inclusive
certidão
lavrada pela Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
atestando a intempestividade recursal
,
in verbis
:

“
Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJEN em 13/06/2025 e considerado publicado em 16/06/2025, sendo opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por YUQUIO HIRANO,
fora do prazo legal
.
”. (ID 295411873) – Destaquei.

Assim, ante a oposição extemporânea dos embargos de declaração, impõe-se o seu
não conhecimento
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP
.
INTEMPESTIVIDADE
.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.
I - Segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ‘poderão ser opostos
embargos de declaração
, no
prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’
.
II - No caso, inviável o conhecimento dos embargos de declaração opostos em 07/10/2022 (fl. 1.829), quando se verifica que o prazo expirou no dia 04/10/2022 (fl. 1.830), sendo, portanto, manifestamente intempestivos
.
Embargos aclaratórios não conhecidos
”.
(STJ

– EDcl no AgRg no AREsp n. 1.923.364/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022) – Destaquei.

Em tempo, considerando que a i. Procuradoria Geral de Justiça atua como
custos legis
neste feito, portanto, o seu parecer possui caráter opinativo e sem carga vinculante, houve a dispensa de sua manifestação dada à singeleza da matéria em discussão ante a evidência da intempestividade do recurso de embargos declaratórios, o que não tem o condão de acarretar qualquer vício ao presente julgado.

CONCLUSÃO

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
YUQUIO HIRANO
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas no MSCrim n.º 1009752-25.2025.8.11.0000, haja vista sua
intempestividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025